Tribunal: TJDFT
Processo: 0012184-79.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0012184-79.2015.8.07.0005 AGRAVANTE: GIOVANI SILVA BARBOSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por GIOVANI SILVA BARBOSA, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, e 1.029 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele manejado. O agravo não merece ser conhecido, uma vez que interposto com fulcro em dispositivos legais e constitucionais inaplicáveis à espécie. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo ou, até mesmo, a indicação errônea do fundamento legal ou constitucional, hipótese que aconteceu in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 16610597. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016